Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-20.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO
– Decisão interlocutória proferida com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil – Interposição de apelação – Matéria anteriormente analisada em julgamento de agravo de instrumento – Impossibilidade de rediscussão:

– Não se conhece em parte da apelação interposta de decisão interlocutória de julgamento antecipado parcial do mérito, pois a

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO
– Decisão interlocutória proferida com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil – Interposição de apelação – Matéria anteriormente analisada em julgamento de agravo de instrumento – Impossibilidade de rediscussão:

– Não se conhece em parte da apelação interposta de decisão interlocutória de julgamento antecipado parcial do mérito, pois a existência de previsão legal expressa de agravo de instrumento nos arts. 356, § 5o e 1.015, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.